Tribunal: TJES
Processo: 0014835-70.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014835-70.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FEITOSA VIANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Arthur Arife
e
Douglas Feitosa Viana
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal, a 25 anos de reclusão (primeiro apelante) e a 23 anos de reclusão (segundo apelante), respectivamente, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa de ambos os recorrentes pugna pela redução da pena-base fixada, em razão da valoração negativa equivocada e inidônea das circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e personalidade do réu.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Rodrigo Arthur Arife e Douglas Feitosa Viana contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal, a 25 anos de reclusão (primeiro apelante) e a 23 anos de reclusão (segundo apelante), respectivamente, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa (ambos os recorrentes) pugna pela redução da pena-base fixada, em razão da valoração negativa equivocada e inidônea de três das cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, conduta social e personalidade do réu.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Rememorando os fatos descritos na peça acusatória, em apertada síntese, os recorrentes foram denunciados, no ano de 2014, pela prática do crime sediado no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, tendo como vítima Erica Francisca da Silva, em contexto relacionado ao tráfico de drogas.

Após serem devidamente pronunciados, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que ora recorrentes praticaram o referido crime de homicídio qualificado, razão pela os ora recorrentes DOUGLAS FEITOSA VIANA, vulgo "Chiquinho" e RODRIGO ARTHUR ARIFE, vulgo "Cicatriz", foram condenados a 23 anos de reclusão e 25 anos de reclusão respectivamente, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

Dito isso, pretende a defesa (comum) de ambos os recorrentes,
exclusivamente
, a reforma da sentença objurgada no tocante a fixação da pena-base, por entender que o incremento carece de fundamentação, razão pela qual passo a analisar as pretensões recursais conjuntamente.

Ao compulsar o caderno processual eletrônico, pude constatar que o recrudescimento da pena-base se deu em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade do réu, motivo e circunstâncias do crime
.

Destaco trecho da sentença:

DOUGLAS VIANA FEITOSA

Por sua vez, analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado grau de torpeza, demonstrando desrespeito e banalização a vida humana; b) consta dos autos que o réu é, em termos legais, possuidora de bons antecedentes; c) No que tange a
conduta social
do acusado, consta nos autos informações relevantes que demonstram que o acusado faz do crime meio de vida, com coordenações em tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, ser se olvidar que o acusado confessa e as testemunhas afirmarem que o acusado era traficante; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
, contudo pelas declarações de testemunhas, fica demonstrada que o acusado era uma pessoa violenta e temida pela sociedade local; e) 0
motivo
do crime é vil baixo e ignóbil, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo torpe; j) Quanto as
circunstâncias
em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franca. "circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria e de cada tipo, mas que, embora estranhas a configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo" (SILVA FRANCO Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. 1, t. 1, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilizo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. Contudo, observo também a premeditação no crime e ousadia/covardia no fato do cometimento no período noturno, em via pública, em frente a um bar, e com pano de fundo a questão do tráfico de drogas na região; t) As consequências são inerentes ao crime de homicídio consumado; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Reconhecidas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não somente pela quantidade, mas também pela qualidade delas, destacando que é o executor do crime e gerente da facção de tráfico que dominava a região
, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

RODRIGO ARTHUR ARIFE

Por sua vez analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado grau de torpeza, dernonstrando desrespeito e banalização a vida humana; b) consta dos autos que o réu é, em termos legais, possuidora de bons antecedentes; c) No que tange a
conduta social
do acusado, consta nos autos informações relevantes que demonstram que o acusado faz do crime meio de vida, com condenações em tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sem se olvidar que as testemunhas afirmarem que o acusado era traficante; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
, contudo pelas declarações de testemunhas, fica demonstrada que o acusado era urna pessoa violenta e temida pela sociedade local; e) 0
motivo
do crime é vil, baixo e ignóbil, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo torpe; j) Quanto as
circunstâncias
em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franca. "circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria e de cada tipo, mas que, embora estranhas a configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo" (SILVA FRANCO Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. 1, t. 1, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilizo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. Contudo, observo também a premeditação no crime e ousadia/covardia no fato do cometimento no período noturno, em via pública, em frente a um bar, e com pano de fundo a questão do tráfico de drogas na região; t) As consequências são inerentes ao crime de homicídio consumado; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Reconhecidas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não somente pela quantidade, mas também pela qualidade delas, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Contudo, a despeito do incremento da pena-base ter sido realizado em razão de cinco circunstâncias judiciais negativas, a defesa dos recorrentes questiona a idoneidade da fundamentação de apenas três delas,
in casu
:
culpabilidade, conduta social e personalidade
.

Passo a analisá-las.

“
A
culpabilidade,
para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade
,
para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.” (AgRg no REsp. n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No caso dos autos, tenho que a afirmação consignada na sentença de que “a
culpabilidade

exacerbada
, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado grau de torpeza”, não revela justificativa para a negativação da referida circunstância judicial.

Aliás, “elevado grau de torpeza” também foi fundamento para o
incremento da pena-base no tocante aos motivos do crime
, (já que o Conselho de Sentença reconheceu também outra qualificadora: recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima), não justificando, portanto, a negativação da culpabilidade.

Por sua vez, a
conduta social
deve ser aferida pelo comportamento do réu no meio familiar, social e laboral.

No caso dos autos, diferentemente do que pontua o magistrado de piso, o fato de os recorrentes terem condenações pretéritas (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), ou, ainda, de serem traficantes, não tem o condão de justificar a elevação da pena base.

Nesse sentido, STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em 1/6, em razão da natureza da droga, dos maus antecedentes e da personalidade voltada para o crime.

2. É consabido que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a
conduta social do agente
." (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

(...).

(EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Por fim, “a
personalidade
do agente resulta da
análise do seu perfil subjetivo
, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.” (HC 642.018/PE, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

No caso em análise, não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade dos recorrentes, sendo inidônea a justificativa lançada no
decisum
objurgado de que os recorrentes eram “pessoas violentas”, razão pela qual não há justificativa para a elevação da pena-base.

Desse modo, padecendo as circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade, conduta social e personalidade de justificativa idônea, e não sendo possível a realização do reforço na fundamentação, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Assim,
persistindo desfavoráveis tão somente as circunstâncias judiciais motivos e circunstâncias do crime,

passo a dosimetria
:

Em relação ao recorrente
DOUGLAS VIANA FEITOSA,
fixo a pena-base em 16 anos de reclusão. Presente a atenuante da
confissão
espontânea (art. 65, III, d do CP),
fixo a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão
, a míngua de qualquer circunstância agravante, causas de diminuição/aumento da pena.

Já no tocante ao recorrente
RODRIGO ARTHUR ARIFE,
fixo a pena-base em 16 anos de reclusão. Presente a
agravante
da reincidência (art. 63 do CP),
fixo a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão,
à míngua de qualquer circunstância atenuante, causas de diminuição/aumento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir da pena-base a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade e, por via de consequência
,
fixar a pena definitiva em relação ao
recorrente

DOUGLAS VIANA FEITOSA,
em
13 anos e 4 meses de reclusão, e, em 18 anos e 8 meses de reclusão, relativamente ao recorrente RODRIGO ARTHUR ARIFE, ambas a serem cumpridas em regime fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2°, I e IV DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. O desvalor das circunstâncias judiciais referente à culpabilidade, à conduta social e à personalidade dos recorrentes carece de fundamentação idônea, não sendo apto a justificar a elevação da pena base.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.